Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-85.2019.8.26.0060
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001303-85.2019.8.26.0060/50000, da Comarca de Auriflama, em que é embargante
MARIA MADALENA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39667
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001303-85.2019.8.26.0060/50000
COMARCA: AURIFLANA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
EMBARGANTE: MARIA MADALENA DE SOUZA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão e de contradição no acórdão embargado. Vícios não
configurados. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 308/312, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e
deu provimento à insurgência manifestada pelo embargado, a pretexto de ter incorrido o
julgado nos vícios da omissão e da contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso e
contraditório, salientando que não foi exibido nos autos contrato que legitime o desconto
de seu benefício previdenciário da margem de crédito consignável, reiterando as razões
expostas na petição inicial e no seu recurso de apelação. Requer seja atribuído efeito
infringente ao recurso, bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os
dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos às
instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir omissão e contradição supostamente existentes no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma
Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o
que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que
alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, todas as questões suscitas nos recursos de apelação
interpostos pelas partes foram pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão
impugnado, que não registra omissão ou contradição a serem supridas, do que resulta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da parte com o
resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta natureza, cristalino
o posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do v. aresto a seguir
transcrito:
“O recurso interposto pelo réu comporta provimento, improvido o
da autora.
É que, conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo
(Súmula n. 297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da autora,
inadmissível é a inversão do ônus probatório no que tange à alegação de inexistência de
relação jurídica entre as partes, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a contento no feito.
Tem-se, portanto, que, bem ao contrário do que alega a autora,
consoante se infere do exame da prova documental anexada aos autos, celebrou ela com a
instituição financeira contrato de cartão de crédito consignado com limite de crédito
inicial de R$ 748,00 para compras (fls. 35), formalizado no dia 15 de dezembro de 2016,
tudo a desprestigiar a sua alegação de que seu propósito não era de celebrar contrato de
cartão de crédito com RMC.
Ora, consoante se infere da prova documental anexada aos autos,
celebrou a autora com a instituição financeira contrato de cartão de crédito mediante
reserva de margem consignável, realizou inúmeras compras com a utilização do cartão de
crédito, a partir do dia 08 de maio de 2017 (fls. 169), sendo certo que as parcelas
pertinentes ao pagamento mínimo das operações por ela efetuadas com o questionado
cartão, foram lançadas a débito em folha de pagamento do seu benefício previdenciário,
ao passo que o valor que sobejou o limite estabelecido foi lançado nas faturas mensais
remetidas ao seu endereço residencial (fls. 163/226), por isso que legítimos os descontos
que, como assinalado, nunca desbordaram à reserva de margem consignável (RMC) que
lhe foi disponibilizada.
Bom é realçar que, no contrato de cartão de crédito consignado,
consta que “(...) será descontado do Benefício do Associado o valor correspondente à
Margem Consignável, sendo que o valor restante das Despesas, se houver, poderá ser
pago pelo Associado na data do vencimento apresentada no Demonstrativo Mensal, na sua
totalidade ou parcialmente, por meio de débito automático na sua conta corrente mantida
no Banco Bradesco S.A., ou por meio de Cobrança Bancária, conforme por ele escolhido e
desde que autorizado pelo Emissor de acordo com o critério de análise. (Capítulo 17
Pagamento das Despesas, fls. 152/153).
Com efeito, a prova documental anexada aos autos [inúmeras
faturas parcialmente quitadas pela autora ao longo de muito tempo (fls. 163/226)],
evidencia que a autora celebrou com a instituição financeira contrato de cartão de crédito
[apresentou o banco cópias das faturas vencidas a partir de 08 de fevereiro de 2017 (fls.
163/226)], cumprindo acrescer que de tal dispositivo se valeu para efetuar gastos durante
largo período.
De fato, dúvida não remanesce no feito de que a parte ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrou o contrato de cartão de crédito com RMC, sendo, outrossim, indisputável a
regularidade dos valores mínimos lançados na folha de pagamento do seu benefício
previdenciário, razão pela qual a cobrança em cotejo constituiu exercício regular de
direito, nunca providência abusiva que pudesse resultar na pretendida declaração da
inexigibilidade do débito em exame ou, mesmo, na configuração de danos indenizáveis,
uma vez evidenciada a existência e validade da relação jurídica.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO. Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório.
Alegação de desconhecimento do contrato. Pedidos improcedentes. Pleito de reforma.
Impossibilidade. Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência. Inovação
recursal. Questão não analisada. Cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito
Consignado devidamente subscrito pelo autor. Autorização para reserva de margem
consignável. Comprovante de transferência para conta do autor. Montante descontado
mensalmente que respeita o limite estabelecido pela Lei no 13.172/2015. Banco que se
desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apel. n. 1010590-26.2016.8.26.0077, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa,
j. 04-09-2017).
“Apelação. Ação indenização por danos morais. Cartão de crédito
consignado. Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação improcedente. Elementos
trazidos com a peça de defesa e não impugnados de maneira específica convencendo
plenamente da existência do negócio.” (Apel. n. 1005323-67.2016.8.26.0079, Rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 06-03-2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato bancário de cartão de
crédito consignado e saque mediante utilização do cartão. Pretensão fundada na negativa
de celebração do contrato e indevida utilização da margem consignável. Improcedência.
Contratação devidamente demonstrada, inclusive com comprovação do depósito do
montante do empréstimo na conta corrente do autor. Ausência de ilegalidade na
contratação e de prática de ato ilícito do banco. Precedentes jurisprudenciais. Recurso
improvido.” (Apel. n. 1000292-03.2017.8.26.0412, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
23-10-2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. Cartão de crédito com desconto do
valor mínimo da fatura em folha de pagamento. Autor que afirma não ter contratado
cartão de crédito ou qualquer empréstimo com a instituição financeira. Documentos
juntados aos autos que comprovam a existência da contratação de cartão de crédito, sua
utilização e a regularidade dos descontos. Débito exigível Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apel. n. 1007960-14.2014.8.26.0482, Rel. Des. Marino Neto, j. 17-08-2016).
Como remate, bom é repisar que, ao invés do aduzido pela autora,
no sentido de que não recebeu ou desbloqueou o cartão de crédito, está comprovado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos a utilização do cartão de crédito para compras durante relevante período de tempo
(fls. 163/226), tudo a desprestigiar a infundada versão dos fatos relatada na petição
inicial de que não desbloqueou nem utilizou questionado cartão de crédito.
Em suma, acolho o recurso interposto pelo réu, prejudicado o da
autora, para julgar improcedente o pedido inicial, arcando a parte ativa com o pagamento
das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado do réu, que arbitro em 10%
sobre o valor atribuído à causa [R$ 20.000,00 (fls. 25)], observada a gratuidade
processual concedida à autora.” (fls. 310/312).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão ou contradição que devam ser supridas,
caso repute que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a
embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem
os embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)